Tribunal: TJSP
Processo: 1006411-76.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade contratual/de limitação de juros abusivos c/c repetição de indébito c/c compensação preventiva por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não observado. Petição inicial que preenche os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade contratual/de limitação de juros abusivos c/c repetição de indébito c/c compensação preventiva por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não observado. Petição inicial que preenche os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e dela decorre, logicamente, a causa de pedir e o pedido. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não observada. Empréstimo pessoal não consignado. Limitação da taxa de juros que é medida de rigor. Adequação às taxas médias de mercado. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Recálculo em liquidação, para ser fixada a taxa média de mercado que deve ser mantida. Repetição de indébito de forma simples, como constou da r. sentença. Sentença mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.